Tribunal: STF
Processo: Ext 1893
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição/STF nº 78.404/2025 por meio da qual o Instituto Brasileiro de Direito de Família requereu o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae (eDOC 77).



    Sustentou sua legitimidade “para atuar na presente ação, na qualidade de amicus curiae, visando contribuir de forma expressiva para o deslinde da demanda, além de pluralizar o debate sobre tema de enorme impacto sociopolítico, democratizando a prestação jurisdicional”.



    É o que cumpria relatar. Decido.



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: (i) relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia; e (ii) representatividade dos postulantes (art. 138 do Código de Processo Civil). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo.



    Na situação em tela, embora inequívoca a representatividade do requerente, não reputo configurada a pertinência da intervenção sob o ângulo da natureza da matéria controvertida - relevância, especificidade e repercussão social - e do atual estágio processual. 



    A extradição consiste em processo de natureza subjetiva, cuja finalidade é viabilizar a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, do preenchimento dos requisitos formais para acolhimento do pleito do Estado estrangeiro.



    Esses contornos peculiares, inerentes à própria natureza da prestação jurisdicional, tornam excepcional o cabimento da intervenção de terceiros em processos de extradição.



    No caso dos autos, não vislumbro, na controvérsia até aqui instaurada, o cabimento do ingresso do requerente como amicus curiae nestes autos. Para além das particularidades do processo extradição, estes autos já foram devidamente instruídos e apenas aguardam liberação para julgamento, sem que se tenha necessidade de qualquer providência adicional. Noutros termos, o estágio avançado de tramitação do processo mostra-se incompatível com a intervenção de terceiro.



    A par desse aspecto, a ponderação do requerente no que diz respeito à configuração familiar da extraditanda, suscitada também em sede de Defesa, será examinada por esta Corte, mas não consubstancia controvérsia jurídica com relevância ou especificidade apta a justificar a intervenção ora pleiteada.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente